Tribunal: STF
Processo: RE 92351
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
DIREITO AUTORAL. CONTRATO DE EDIÇÃO. REGISTRO. ART 53, PAR 1 DA LEI
DE DIREITOS AUTORAIS (LEI N 5.988, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1973). NÃO
VIOLA O PAR 1 DO ART. 53. DA LEI N. 5.988/73, A DECISÃO QUE ENTENDE
NÃO ESTAR SUJEITO AO REGISTRO PREVISTO NA LEI DE DIREITOS AUTORAIS,
O CONTRATO DE EDIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.